Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-49.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000398-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Termo Aditivo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO VINICIUS PERES - CPF: 051.400.591-26 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), Chefe de Divisão Avaliação e Estágio (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHEFE DE DIVISÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E ESTÁGIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

REPRESENTANTE: BRUNO VINICIUS PERES

AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – CONTRATO DE ESTÁGIO – COMPUTO DE PERÍODOS – ENSINO MÉDIO E SUPERIOR – LIMITE LEGAL DE 02 ANOS – VIOLAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MERO PROCESSO SELETIVO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – DESLIGAMENTO E RENOVAÇÃO A CRITÉRIO DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Sem perder de vista a observância do princípio da impessoalidade, cabe ao agente público apreciar os atos também dentro de sua discricionariedade, para que seja aplicada a melhor solução para o interesse público.

2. A admissão da pretensão formulada esbarra na máxima jurídica
“A maiori, ad minus
(quem pode mais, pode o menos)”, porquanto sendo lícito o desligamento do estagiário a qualquer tempo, da mesma foram é lícita o indeferimento da renovação contratual.

3. Embora os períodos sejam diferentes e seu computo possa se dar de forma distinta, há, ainda, de ser respeitada a autonomia administrativa, a qual não obriga a contração e/ou manutenção do contrato, necessitando, apenas, decisão fundamentada pela autoridade competente, o que ocorreu no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000398-49.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: BRUNO VINICIUS PERES

AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Bruno Vinícius Peres em face da decisão que indeferiu o pedido liminar (id. 33216462), pois ausente a probabilidade do direito e a ineficácia da medida, caso fosse deferida em momento posterior a análise de cognição sumária.

Alega o agravante que
“o período que estagiou no Judiciário como estudante de nível médio não pode ser somado ao período de estágio como estudante de nível superior. São vínculos distintos que não se confundem.”
(id. 3667973).

Assevera que
“a limitação de 02 (dois) anos deve ser aplicada a cada tipo de estágio, pois a finalidade de ambas é distinta, não cabendo ao intérprete restringir onde a lei não o fez.”
(id. 3667973).

Pontua, ainda, que embora o art. 11 da Lei n. 11.788/2008 limite a duração do contrato de estágio a 02 (anos) anos, tal imposição não se aplica a períodos educacionais distintos (ensino médio e superior).

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para ser reinserido no quadro de estagiários de ensino superior desta instituição.

Intimado para manifestar, o i. Presidente deste Sodalício, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, pugnou pelo desprovimento do agravo interno, argumentando que o ato não revestiu-se de ilegalidade e, portanto, é válido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

REPRESENTANTE: BRUNO VINICIUS PERES

AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Bruno Vinícius Peres
, em apertada síntese, a parte agravante busca a reintegração ao quadro de estagiários do TJMT.

O agravante ingressou neste Tribunal, como estagiário de ensino médio em 17/02/2016 e, após concluir seus estudos, foi desligado do programa em 31/01/2017, completando, desse modo, 11 (onze) meses de contrato.

Após o ingresso no ensino superior, por meio do processo seletivo de estagiários n. 02/2018 – DF – Comarca de Sorriso, o agravante novamente ingressou ao quadro de estagiários desta Corte, na função de estagiário de ensino superior em 12/12/2018.

Dessa maneira, após completar 01 (um) ano de serviço como estagiário de ensino superior, ao proceder aos tramites necessários para renovação do contrato, o agravante teve sua renovação indeferida, ao argumento de que tinha atingido o prazo máximo do estágio (02 anos), de modo que seu contrato deveria ser finalizado em 12/12/2019, após o cumprimento do período de recesso remunerado.

Irresignado com a negativa administrativa, o agravante impetrou Mandado de Segurança, argumentando que não há distinção dos períodos de estágio em lei, bem assim estando esse laborando em atividades diferentes, tais períodos não podem ser computados de forma conjunta, de sorte que seu contrato poderia ser renovado por mais 01 (um) ano, na qualidade de estagiário de ensino superior.

Com efeito, este relator indeferiu a medida liminar pleiteada, porquanto a argumentação jurídica exposta pelo agravante fundava-se em hermenêutica jurídica ampla e não demonstrava a ineficácia da medida, caso fosse deferida em momento posterior, quando da decisão definitiva, por este e. Órgão Especial.

Insatisfeito com a decisão judicial, o agravante requer a rediscussão da matéria debatida, a fim de que seja concedida a medida liminar pleiteada.

Tenho que, novamente, não assiste razão ao agravante.

Em que pese a discussão dos autos tem se mantido apenas quanto à possibilidade de cômputo dos períodos de ensino médio e superior, analisando detidamente, observo que a questão da reintegração do estagiário ultrapassa a presente discussão e fere frontalmente o princípio da discricionariedade da administração pública.

É cediço que a administração pública, no momento da contratação dos estagiários, possui discricionariedade para, como melhor entender e dentro dos limites da lei, contratar e alocar os estudantes dentro de seu quadro de colaboradores.

Assim, fundado no princípio da discricionariedade, o Poder Judiciário vale-se de processo seletivo para a contratação de estudantes na categoria estagiários, a fim de que o princípio da impessoalidade seja, de igual modo, respeitado, evitando, dessa maneira, eventuais contratações por interesses pessoais.

Entretanto, impõe-se reconhecer que tal método de seleção de candidatos, apenas visa garantir maior grau de impessoalidade, não gerando, por outro lado, qualquer direito ou dever da administração em contratar os estudantes credenciados, uma vez que tais decisões devem ser norteadas pelo princípio da discricionariedade, em análise de sua conveniência e oportunidade no âmbito da administração pública.

A respeito disso, trago ensinamento do doutrinador José dos Santos de Carvalho:

“O contrário se passa quanto aos atos discricionários. Nestes se defere ao agente o poder de valorar os fatos constitutivos do motivo e do objeto, apreciando a conveniência e oportunidade da conduta. Como o sentido de mérito administrativo importa essa valoração, outra não pode ser a conclusão senão a de que tal figura só pode estar presente nos atos discricionários.”
(Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 18 ed. rev., ampl.. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2007, p. 114)

Diante disso, sem perder de vista a observância do princípio da impessoalidade, cabe ao agente público apreciar os atos também dentro de sua discricionariedade, para que seja aplicada a melhor solução para o interesse público.

Nesse contexto, ao indeferir a contratação de estudante/estagiário, o Presidente deste Tribunal está amparado pelo gozo de sua autonomia administrativa, fundada na Constituição Federal, Estadual e nos atos normativos desta Corte, os quais não impõem a contratação ou renovação contratual dos estagiários, mas, pelo contrário, outorga a decisão aos agentes públicos mandantes, para que seja avaliada a conveniência do ato.

Isso porque, a Resolução n. 08/2011/PRES/TP, que dispõe sobre os procedimentos de estágio remunerado no âmbito deste Poder Judiciário, apenas
possibilita
a renovação do contrato, sendo o ato de renovação de livre discricionariedade da administração.

Vejamos:

“Art. 26. A duração do estágio curricular será de um ano,
podendo ser prorrogada
uma única vez, por igual período, mediante instrumento próprio”

De outro tanto, o art. 24, alínea “m”, da Resolução n. 08/2011/PRES/TP, registra que o desligamento do estagiário poderá ocorrer
a qualquer tempo
, por manifestação de interesse da administração pública. Assim, havendo a possibilidade do estagiário ser desligado a qualquer tempo, poderá esse, também, ter sua renovação negada, sendo necessário, apenas, manifestação nesse sentido por parte da administração, o que ocorreu no caso em tela.

Por certo, a admissão da pretensão formulada na inicial esbarra na máxima jurídica
“A maiori, ad minus
(quem pode mais, pode o menos)
”
, porquanto sendo lícito o desligamento do estagiário a qualquer tempo, da mesma forma é lícita o indeferimento da renovação contratual.

Por fim, imperioso consignar que acolher o entendimento de que a simples aprovação em processo seletivo de estagiários gera o direito líquido e certo a celebração ou manutenção de contrato de prestação de serviço é mitigar, por completo, o poder discricionário outorgado ao Presidente e demais membros da administração.

Por essas razões, embora os períodos sejam diferentes e seu cômputo possa se dar de forma distinta, há, ainda, de ser respeitada a autonomia administrativa, a qual não obriga a contração e/ou manutenção do contrato, necessitando, apenas, decisão fundamentada pela autoridade competente, o que, novamente, ocorreu no caso em tela.

A respeito da matéria debatida, colaciono a jurisprudência:

“(...) 3.
Tratando-se de ato administrativo discricionário, compete à Administração Pública a aferição quanto à conveniência e oportunidade em renovar ou não contrato
de concessão de direito real de uso com o atual concessionário ou outro particular. 4. Não cabe ao Poder Judiciário compelir a Administração Pública a praticar ato que depende de sua discricionariedade. 5. Recurso não provido.

(...)”
(TJ-DF 20130110536496 0002737-96.2013.8.07.0018, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 29/09/2016, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/10/2016 . Pág.: 339/361) – grifei.

E

“(...) O escoamento do prazo previsto no contrato temporário extingue as obrigações entre as partes.
Impossível que o Judiciário determine a renovação do vínculo, que é questão afeta à discricionariedade da Administração Pública
- A anulação do processo seletivo realizado posteriormente pelo Município para nova contratação temporária não confere ao impetrante a permanência no cargo, tendo em vista que o vínculo deste com a administração municipal já havia sido extinto pelo decurso do prazo contratual - Não havendo direito líquido e certo, imperiosa a manutenção da sentença que denegou a segurança. (...)”
(TJ-MG - AC: 10377170003349001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018) – grifei.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Egrégio Órgão Especial:

Pelo que se depreende dos autos, o eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, depois da remessa dos autos para este Tribunal, em razão da competência para processar e julgar o presente feito, reexaminou a liminar concedida pelo juízo de primeira instância e a indeferiu, em decisão assim fundamentada:

“Com efeito, conforme o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Assim, no caso em tela, o impetrante postula a concessão da segurança, a fim de possibilitar a sua continuidade no programa de estágio, regulado pela Lei n. 11.788/08 e pela Resolução N. 008/2011/PRES/TP deste TJ, mesmo após ter atingido o período máximo de 02 (dois) anos de vínculo com essa instituição.

Conforme se evola dos autos, o impetrante ingressou neste Tribunal, como estagiário de ensino médio, em 17/02/2016, e, após concluir seus estudos, foi desligado do programa em 31/01/2017, completando, desse modo, 11 (onze) meses de contrato.

Após o ingresso no ensino superior, por meio do processo seletivo de estagiários n. 02/2018 – DF – Comarca de Sorriso, o impetrante novamente ingressou ao quadro de estagiários desta Corte, na função de estagiário de ensino superior, em 12/12/2018.

Dessa maneira, após completar 01 (um) ano de serviço como estagiário de ensino superior, ao proceder aos tramites necessários para renovação do contrato, o impetrante teve sua renovação indeferida, sob o argumento de que tinha atingido o prazo máximo do estágio (02 anos), de modo que seu contrato deveria ser finalizado em 12/12/2019, após o cumprimento do período de recesso remunerado.

Com efeito, o art. 11 da Lei n. 11.788/08, estabelece que o vínculo de estágio junto às instituições tenha duração máxima de 02 (dois), excetuado os casos de portadores de deficiência, vejamos:

Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.

Em consonância com o dispositivo legal, este Tribunal findou o contrato de estágio do impetrante, pois considerou os períodos em que esse laborou nas funções de estagiário de ensino médio e ensino superior de forma integral.

Nada obstante, o impetrante aduz que não havendo distinção na lei, bem assim estando esse laborando em atividades diferentes, tais períodos não podem ser computados de forma conjunta, de modo que seu contrato poderia ser renovado por mais 01 (um) ano na qualidade de estagiário de ensino superior.

Em que pese os argumentos tecidos pelo impetrante, o pedido de liminar em mandado de segurança, somente se mostra possível em face de situações em que os pressupostos indicados no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/09 estejam presentes, quais sejam, existência de fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.

Dessa maneira, ausente a ocorrência concomitante desses dois requisitos, não se mostra viável a concessão da medida liminar pleiteada.

Nesse contexto,
não vislumbro
, no caso em tela,
a ineficácia da medida, caso seja deferida em momento posterior a essa análise, porquanto, após a decisão de cognição exauriente, caso concedida a segurança, poderá o impetrante ser readmitido no quadro de estagiários deste Sodalício
.

Outrossim, a argumentação jurídica exposta pelo impetrante não é suficiente para demonstrar o seu efetivo direito, isso porque fundamentada em hermenêutica jurídica ampla, a qual não se mostra passível de acolhimento em fase de cognição sumária.

Nesse sentido, trago a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO. Mandado de segurança. Processo Seletivo para estagiários. 1. Impetrante que foi aprovado e convocado em processo seletivo para estagiários nº 001/2018
. Indeferimento pela Administração por já ter exercido anteriormente estágio junto ao Município pelo limite estabelecido pela Lei Federal nº 11.788/2008. Artigo 11, desta lei, que fixa o prazo máximo de dois anos para exercício de estágio. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.
2. Negado provimento ao recurso. (TJ-SP - AC: 10001287420198260539 SP 1000128-74.2019.8.26.0539, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 16/04/2019, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2019)

Assim sendo, sem prejuízos de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, não vislumbro flagrante violação de direito líquido e certo ou perigo de dano irreversível a parte que imponha a manutenção da decisão anterior.

Posto isso, por entender ser o melhor juízo,
revogo
a decisão de fls.11/14 (id. 29850465) e
indefiro
a liminar pleiteada”.

Antes de tudo, importante registrar que não há elementos para afirmar que o precedente do Tribunal Paulista se aplica à inteireza à hipótese em análise, haja vista que não ficou claro se o estágio a que se refere o aresto diz respeito ao mesmo nível educacional, ou diversos, como é o caso dos autos.

Dito isso, passo à análise do presente recurso.

O eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, em seu voto, salientou que:
“Em que pese a discussão dos autos tem se mantido apenas quanto à possibilidade de cômputo dos períodos de ensino médio e superior, analisando detidamente, observo que a questão da reintegração do estagiário ultrapassa a presente discussão e fere frontalmente o princípio da discricionariedade da administração pública”
.

Pois bem.

Assim como me manifestei nesta mesma sessão virtual, analisando situação idêntica
[1]
, ouso divergir do ora Relator, Des. Paulo da Cunha, porquanto, a meu ver, inexiste qualquer ofensa ao poder discricionário outorgado ao administrador público.

Pelo que pude apreender dos autos, a pretensão do impetrante consiste na prorrogação de seu contrato de estágio em nível superior na área de Direito por 1 ano, cujo direito lhe foi tolhido pelo fato de ter exercido estágio no ensino médio, como se vê das informações prestadas pela autoridade impetrada:

“Nessa seara, certo é que a Administração Pública, cingida pelo princípio da legalidade, não pode,
sponte própria
, deferir a prorrogação do contrato de estágio para além de 2 anos, mesmo que referentes a diferentes períodos de escolarização.

Isso porque o artigo 11 da Lei n. 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes não faz distinção quanto à etapa de formação do discente no cômputo do período máximo de estágio a ser desenvolvido na mesma parte concedente – à exceção do estagiário portador de deficiência, que não é o caso dos autos –, senão vejamos:

[...]

No caso vertente, por já ter o impetrante participado do programa de estágio do Poder Judiciário no período de 17.02.2016 a 31.01.2017 (11 meses), na Comarca de Juara, nenhuma ilegalidade revestiu a não prorrogação da duração de seu programa de estágio após cerca de 13 meses desta segunda admissão, agora como estudante de nível superior”.

De fato, não se olvida que a prorrogação do contrato de estágio é uma faculdade do administrador, e não decorre de imposição legal, conforme estabelece o art. 26 da Resolução n. 8/2011/PRES/TP
[2]
.

Porém, no caso em apreço, a pretensão do impetrante
não
consiste em compelir a administração a prorrogar seu contrato de estágio. Não busca o interessado se imiscuir no poder discricionário do administrador em obrigá-lo a renovar, a contragosto, o Termo de Compromisso de Estágio – TCE.

Absolutamente.

Digo isso porque, a autoridade agravada foi clara em suas informações, ao consignar que o contrato não poderia ser prorrogado única e exclusivamente pelo fato de o agravante ter participado do programa de estágio pelo período de onze meses no ensino médio.

Não houve, portanto, nenhuma alegação de discricionaridade por parte da autoridade impetrada.

Com todas as vênias ao entendimento sufragado pela autoridade impetrada, faço minhas as palavras do eminente Procurador de Justiça, José Zuqueti, segundo o qual:

“Pois bem, entendo que a legislação no caso, foi muito aquém do esperado e, nesse caso, cabe ao intérprete preencher essa lacuna, razão pela qual vislumbro a necessidade de aplicar a interpretação teleológica ao art. 11, da Lei n. 11.788/08, pois o período de estágio exercido para formação do ensino médio, na comarca de Juara/MT, é distinto do estágio para formação de nível superior, sob pena de haver um verdadeiro desvirtuamento do instituto.

Ora, vislumbro que não cabe a uma norma restritiva ser interpretada de forma ampliativa, uma vez que o dispositivo legal que limita o exercício de estágio pelo prazo de 02 (dois) anos na mesma instituição, não pode ser interpretado ampliativamente, abarcando mesmo os casos que sejam de formação distinta, eis que o objetivo da formação de um estudante de nível médio e estudante de nível superior são distintos e, bom lembrar que não estamos a tratar de contrato de trabalho.

Destarte, convém notar que os fins e os valores considerados pelo legislador como importantes é boa formação profissional do exercente do estágio, de sorte que a finalidade do estágio é meramente educativa, com vistas à boa formação do estudante de nível médio ou estudante de ensino superior, seu fim não é mercadológico, como substituto de uma relação de trabalho, por isso, entendo inviável tratamento restritivo ao caso, pois não abarcado pelo ordenamento jurídico.

[...]

Entendo que, limitar o exercício do estágio de nível superior do impetrante o prejudicaria, não haveria o cumprimento de sua função educacional para a vida e o trabalho, de modo que exerceria suas atribuições por muito pouco tempo, indo ao encontro do objetivo da lei, por isso, entendo que a limitação de 02 (dois) anos deve ser aplicada a cada tipo de estágio, pois a finalidade de ambas é distinta, não cabendo ao interprete restringir onde a lei não o fez.

Eis que a Lei nº 11.788/08, não traz qualquer restrição às contratações para estágios de diferentes níveis de ensino, muito embora, em seu art. 11, deixa claro que:
‘
A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência
.’
No caso, não impedimento legal para exercício do estágio de quem já tenha atuado com estágio de ensino médio anteriormente, nesse caso, entendo que não cabe ao interprete tal limitação.

Portanto, com esses fundamentos, recomendo a concessão da ordem de segurança, para assegurar ao impetrante o direito de exercer o estágio de nível superior na área de Direito, na Comarca de Sorriso – TJ/MT, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, independentemente do estágio já exercido durante o ensino médio, eis que os contratos de estágios em si possuem finalidades distintas, além do mais, vislumbro que não se pode conferir interpretação ampliativa a norma restritiva”.

Não há, repita-se, qualquer ofensa ao princípio da discricionariedade.

Se o administrador público simplesmente optasse por não renovar o contrato de estágio, por certo que o impetrante não faria jus à sua prorrogação automática, haja vista que, neste caso, seria exercício do poder discricionário da administração.

Porém, a partir do momento que renovou, em prazo inferior ao previsto no ordenamento jurídico vigente, interpretando de maneira equivocada o regramento legal, assiste razão à pretensão do impetrante, com base na
teoria dos motivos determinantes
.

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho:

“Desenvolvida no Direito Francês, a teoria dos motivos determinantes baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. E não se afigura estranho que se chegue a essa conclusão:
se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato
.

LAUBADÈRE, tratando dos vícios do motivo, refere-se a duas espécies, e uma delas é exatamente a falta de correspondência do motivo com a realidade fática ou jurídica. Registra o autor: ‘O ato administrativo pode ser ilegal porque os motivos alegados pelo autor não existiram, na realidade,
ou não têm o caráter jurídico que o autor lhes emprestou
; é a ilegalidade por inexistência material ou jurídica dos motivos (considerada, ainda, erro de fato ou de direito).

Acertada, pois, a lição segundo a qual ‘tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade’.

A aplicação mais importante desse princípio incide sobre os discricionários
,
exatamente aqueles em que se permite ao agente maior liberdade e aferição da conduta
. Mesmo que um ato administrativo seja discricionário, não se exigindo, portanto, expressa motivação, esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada. Se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionado no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade”
[3]
.

Repita-se: se a pretensão do impetrante consistisse em obrigar o Tribunal de Justiça a renovar seu contrato de estágio, certamente estaria a afrontar a discricionariedade do administrador público; mas, se a motivação aduzida pela autoridade impetrada está em desacordo com a norma legal, neste caso, não tenho dúvidas em reconhecer a aparente ilegalidade do ato praticado e, de consequência, conceder a liminar vindicada.

Do mesmo modo, ouso discordar do eminente Relator, ao asseverar que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso a medida seja concedida ao final.

A toda a evidência, quanto maior a espera pela solução de sua pretensão, maior o prejuízo do impetrante.

O primeiro deles, é o dano financeiro, pois apesar de pequena, o impetrante recebe mensalmente uma importância de pouco mais de mil reais a título de bolsa-auxílio.

Outro dano sofrido pelo impetrante é o profissional, uma vez que não sabe se aguarda a definição de sua pretensão pelo Poder Judiciário, ou se busca outra alternativa no mercado de trabalho.

E, por fim, e não menos importante, é o prejuízo educacional, haja vista que se revela bem mais plausível que seu aprendizado seja mais proveitoso se feito de forma contínua do que intercalada.

À vista do exposto, peço vênia ao Relator e dou provimento ao agravo regimental para o fim de deferir a liminar vindicada, autorizando a prorrogação do contrato de estágio pelo período de 1 ano, desconsiderando o período exercido durante o ensino médio.

É como voto.

[1]
Mandado de Segurança n. 1000738-63.2019.8.11.0085, de Relatoria do Des. João Ferreira Filho.

[2]
“Art. 26. A duração do estágio curricular será de um ano, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período, mediante instrumento próprio”.

[3]
Manual de Direito Administrativo. 33. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 223 –
e-book
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020